Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700097-30.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CAMILA OLIVEIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PINTO DE SOUSA DECISÃO SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA Em petição de ID 65056713, a autora/apelada requer: “(...) 1. O deferimento da tutela de urgência com bloqueio imediato de verba pública via SISBAJUD, no valor de R$ 18.006,09 (dezoito mil e seis reais e nove centavos), suficiente para aquisição de 09 frascos do medicamento Canabidiol 200mg/ml (30ml); 2. A autorização para transferência direta do valor à drogaria Atacadão Droga Center (CNPJ: 18.824.134/0043-41) ou liberação via alvará ao representante legal do paciente; 3. A intimação do Distrito Federal apenas para ciência posterior, dada a excepcional urgência e os precedentes do próprio processo (ID 177757280 e ID 183869142) (...)” Para tanto, alega que: 1) é pessoa com grave enfermidade neurológica, cujas crises só são controladas com o uso contínuo do medicamento Canabidiol 200mg/ml (30ml), registrado na ANVISA sob o EAN 7899547533897, fabricado por Prati Donaduzzi, conforme relatórios médicos e prescrições acostadas aos autos e atualizadas em 08/02/2024; 2) após decisão judicial já proferida no processo originário, o Distrito Federal não vem cumprindo as determinações no prazo devido, e a paciente está, neste momento, com estoque para apenas 15 dias, correndo risco de interrupção iminente de tratamento vital, o que pode acarretar crises neurológicas severas, internações e óbito; 3) a situação atual é ainda mais alarmante, pois, segundo relatório e receita médica de 08/02/2024, houve aumento da dose necessária, de modo que a paciente necessita agora de 9 (nove) frascos do medicamento para o ciclo de 3 meses; 4) a farmácia de alto custo da SES/DF encontra-se desabastecida, o que impede o fornecimento administrativo, forçando a aquisição no setor privado; 5) foram juntados aos autos três orçamentos atualizados, todos com validade vigente e disponibilidade imediata do medicamento, sendo de R$ 18.006,09 (Atacadão Droga Center) o menor valor a ser considerado para sequestro. Com razão a autora/apelada. Na última decisão proferida em 04/11/2024 (ID 65840191), o e. Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira, havia deferido o sequestro de verba pública nos seguintes termos: “A recalcitrância do Distrito Federal quanto ao cumprimento da decisão judicial e o perigo que a demora acarreta à Apelada autoriza o sequestro de quantia necessária à aquisição do medicamento. Trata-se, vale o registro, de matéria decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, verbis: ‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/11/2013)’ O orçamento de ID 65056719 comprova que o valor de seis caixas do medicamento CANABIDIOL 200mg/ml, que supre 3 (três) meses de tratamento, custa R$ 12.366,00. ISTO POSTO, defiro o sequestro de R$ 12.366,00 para garantir à Apelada 3 (três) meses de tratamento. (...)” E, no caso, a autora/apelada comprova a necessidade de aumento da dose do medicamento, conforme prescrição emitida por médico do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) – ID 71574730 e 71574731, in verbis: “PACIENTE COM SÍNDROME DE DRAVET COM EPILEPSIA DE DIFICIL CONTROEL COM USO DE CANABIDOL COM BOA RESPOSTA CLÍNICA, PORÉM AINDA APRESENTANDO CRISES EPILPETICAS, SENDO NECESSÁRIO AUMENTO DE DOSE PARA 1,5 ML DE 12/12 HORAS COM NECESSIDADE DE 3 FRASCOS POR MÊS PARA MELHOR CONTROLE DE CRISES.” (ID 71574731) Além disso, consta que a Secretaria de Saúde do DF se encontra com seu estoque desabastecido (ID 71574721). Por sua vez, o menor orçamento apresentado pela autora/apelada é de R$ 18.006,09 (ID 71574728) e ela vem cumprindo todas as determinações precedentes de prestação de contas. E sendo reiterada a recalcitrância do Distrito Federal em fornecer o medicamento (o que ensejou pelo menos outras três determinações de sequestro de verba pública – ID 63165568), é o caso de se deferir o pedido formulado pela autora/apelada. Há, também, risco de dano iminente à autora/apelada, uma vez que ela somente tem estoque disponível para mais 15 dias, pois a aquisição do medicamento se dá em ciclos de 3 meses. Ante o exposto, defiro o sequestro de verba pública no valor de R$ 18.006,09, a fim de que a autora/apelada possa adquirir o medicamento CANABIDIOL SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML FRASCO 30 ML (9 frascos para o período de 3 meses), conforme prescrição médica, sujeitando-se a posterior prestação de contas. Com o resultado da pesquisa via Sisbajud, expeça-se alvará de levantamento em favor do advogado da autora/apelada, nos mesmos termos constantes de decisões precedentes (ID 66129825). Após, intimem-se as partes. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual